Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001069-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA NUNES DA SILVA
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DOS REIS
Processo na origem : Ação Cautelar Antecedente n.o 1013768- 55.2017.8.11.0015 da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.- em recuperação judicial e Maria Nunes da Silva, de decisão que na Ação Cautelar Antecedente ajuizada por Antonio Marcos dos Reis, acolheu a manifestação do autor, ora agravado, para determinar que os agravantes acostassem aos autos demais documentos requeridos na cautelar, tido como faltantes.
Sustenta a impossibilidade material de apresentação dos documentos solicitados, porque são da época em que o agravado era o administrador da empresa, afastado por improbidade administrativa, justamente pelo fato de não realizar as prestações de constas, em particular os documentos contábeis.
Assevera, assim, que somente o agravado tem acesso a estes documentos. Neste ponto, alega a falta de interesse processual do agravado.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada em razão da impossibilidade material da exibição dos documentos, bem como pela extinção da ação cautelar de exibição de documentos ou que seja intimado o agravado para comprovar que os documentos de fato foram confeccionados.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se de Ação Cautelar Antecedente para exibição de documentos, em que foi deferido o pedido, sendo determinada a parte requerida, ora agravante, a apresentação dos documentos descriminados.
Embora apresentado alguns dos documentos, ao que se evidencia, ficou faltando alguns outros, como o balanço patrimonial de 2015, DIRPJ/DIPJ/ECF dos anos de 2013, a 2018, inventários dos exercícios de 2013 a 2015, relatórios de compras e vendas de 2014 a 2017, dentre outros.
A agravante sustenta a impossibilidade da apresentação de tais documentos, porque não existem. Inclusive, alega que tais documentos deveriam ser confeccionados quando da gestão da empresa pelo agravado, daí porque ter sido afastado por improbidade administrativa.
Veja-se, assim, que a matéria não se mostra simples e merece ser melhor examinada após o cotejo das teses das partes. Ademais, neste juízo de cognição sumária não se visualiza o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator